Tribunal: CARF
Processo: 17095.721950/2020-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/10/2020
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, mormente quando devidamente demonstrado tal interesse pela autoridade lançadora.
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PESSOAL. SOLIDARIEDADE. INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA.
O artigo 135, III, do CTN responsabiliza os administradores por atos por eles praticados em excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos.
Para que se possa ter como caracterizada tal hipótese é imprescindível que a autoridade lançadora individualize a conduta praticada por cada administrador.
Ausente tal identificação, por descrição insuficiente no auto de infração, é de ser excluída a responsabilidade.
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS. LIMITAÇÃO EM 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. INAPLICABILIDADE. RECURSO REPETITIVO. TEMA 1079 DO STJ.
A teor da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, na sistemática de recurso repetitivo no Tema 1079, a partir da entrada em vigor do art. 1o, I, do Decreto-Lei 2.318/1986, as contribuições destinadas a terceiros não submetidas ao teto de vinte salários mínimos.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DIANTE DA CONFIGURAÇÃO DA CONDUTA PREVISTA EM LEI PARA SUA IMPUTAÇÃO. RETROATIVIDADE BENÉFICA. LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%.
Sendo apontadas e mantidas as razões para a qualificação multa de ofício, restando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra na hipótese tipificada nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964, de rigor a manutenção da multa conforme imposta.
Na hipótese de existência de processo pendente de julgamento, tendo como origem auto de infração ora lavrado com base na regra geral de qualificação, a nova regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve ser aplicada retroativamente, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN, in casu, reduzida ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17095.721950/2020-14
ACÓRDÃO
2202-010.911 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/10/2020
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, mormente
quando devidamente demonstrado tal interesse pela autoridade
lançadora.
SUJEIÇÃO
PASSIVA.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA
PESSOAL.
SOLIDARIEDADE. INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA.
O artigo 135, III, do CTN responsabiliza os administradores por atos por
eles praticados em excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou
estatutos.
Para que se possa ter como caracterizada tal hipótese é imprescindível que
a autoridade lançadora individualize a conduta praticada por cada
administrador.
Ausente tal identificação, por descrição insuficiente no auto de infração, é
de ser excluída a responsabilidade.
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS.
LIMITAÇÃO EM 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. INAPLICABILIDADE. RECURSO
REPETITIVO. TEMA 1079 DO STJ.
A teor da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, na
sistemática de recurso repetitivo no Tema 1079, a partir da entrada em
vigor do art. 1o, I, do Decreto-Lei 2.318/1986, as contribuições destinadas a
terceiros não submetidas ao teto de vinte salários mínimos.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO
DIANTE DA CONFIGURAÇÃO DA CONDUTA PREVISTA EM LEI PARA SUA
Fl. 2334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.911 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721950/2020-14
2
IMPUTAÇÃO. RETROATIVIDADE BENÉFICA. LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO
DE 150% PARA 100%.
Sendo apontadas e mantidas as razões para a qualificação multa de ofício,
restando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo
se enquadra na hipótese tipificada nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/1964, de rigor a manutenção da multa conforme imposta.
Na hipótese de existência de processo pendente de julgamento, tendo
como origem auto de infração ora lavrado com base na regra geral de
qualificação, a nova regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve
ser aplicada retroativamente, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN, in
casu, reduzida ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, para reduzir a multa qualificada ao percentual de 100%, em função da
retroatividade benigna, e para afastar a responsabilização solidária de Irene Bissoni. Manifestou
interesse em declarar voto o Conselheiro Thiago Buschinelli Sorretino. Entretanto, findo o prazo
regimental, não a apresentou, de modo que deve ser considerada não formulada.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Robison Francisco Pires, Lilian Claudia de Souza,
Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recursos interpostos contra decisão proferida pela 4a Turma da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento 02 (DRJ02), que manteve lançamento de
contribuições previdenciárias devidas à Seguridade Social, correspondentes à parte patronal e à
contribuição para o financiamento do benefício concedido em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), e também
contribuições devidas a outras entidades e fundos (terceiros), incidentes sobre as remunerações
pagas ou creditadas aos segurados a serviço da recorrente, não recolhidas.
Fl. 2335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.911 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721950/2020-14
3
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório proferido pelo julgador de piso:
O Relatório Fiscal, de fls. 117 a 176, em suma, traz as seguintes informações:
Que inicialmente foi programado o procedimento fiscal no 01.3.01.00-2020-00048-9 em desfavor
de EXPRESSO COMPANHEIROS TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI, CNPJ no 22.509.162/0001-
92. Foi constatado que a referida PJ incorreu em causas de exclusão de ofício previstas no art. 29,
incisos IV e IX, §§ 1o e 2o, da Lei Complementar no. 123/2006, bem como no art. 84, inciso IV,
alínea "c" e "h" e § 2o da Resolução CGSN no. 140, de 22/5/2018, o que motivou a sua exclusão
do regime diferenciado Simples Nacional, por meio do Ato Declaratório no DRF/CBA/MT-
117/2020 - processo no 17095.720243/2020-19, publicado no DOU, de 04/12/20. Que o crédito
tributário foi constituído em desfavor de EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA, CNPJ no
07.655.407/0001-04, por se tratar do real sujeito passivo. O relatório fiscal, além da fartas provas
do esquema envolvendo diversas pessoas jurídicas e pessoas físicas, conclui que:
“7.12 Do exame das informações detalhadas neste título do presente relatório, restou claro que
EXPRESSO COMPANHEIROS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS EIRELI - ME -CNPJ 22.509.162/0001-92
e RICHARD KAIKY THOMAS GOUVEIA, 045.421.961-00, são interpostas pessoas jurídica e física,
respectivamente, com a finalidade de ocultação do real sujeito passivo e dos verdadeiros
responsáveis, pois restou claro que EXPRESSO COMPANHEIROS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS
EIRELI - ME, embora tenha declarado em GFIP uma massa salarial nos montantes anuais de R$
1.715.151,84(2016), R$ 3.146.946,20(2017), R$ 6.276.715,56 (2018), R$ 11.494.383,80 (2019) e
R$ 11.010.275,34 (01 a 10/2020), não cumpre as suas finalidades societárias considerando que
declara por meio do PGDAS/DEFIS, desde a sua constituição, não auferir receitas (= R$ 0,00), não
emite conhecimento de transporte, não possui veículos de carga, não consta o seu registro na
ANTT, não constam informações no SPED (Sistema Público de Escrituração Digital), não consta
movimentação financeira (e-Financeira), não consta recolhimentos de tributos federais por meio
de DARF, desde a sua constituição outorgou amplos poderes a terceiros. Como já foi dito, restou
claro também, que RICHARD KAIKY THOMAS GOUVEIA é uma interposta pessoa física, sem
capacidade econômica, pois de acordo com as informações do CNIS era um empregado (CBO -
Mecânicos de manutenção de veículos automotores) de TRANSPORTADORA
TRANSCOMPANHEIROS LTDA - CNPJ- 07.579.498.0001/38 e foi transferido (código GFIP/N3 -
Empregado proveniente de transferência de outro estabelecimento da mesma empresa ou de
outra empresa, sem rescisão de contrato de trabalho) para EXPRESSO COMPANHEIROS
TRANSPORTES RODOVIÁRIOS EIRELI - ME - CNPJ 22.509.162/0001-92, onde permaneceu como
empregado até 07/07/2016, quando teve o seu contrato de trabalho rescindido (Rescisão sem
justa causa, por iniciativa do empregador, inclusive rescisão antecipada do contrato a termo) e
não bens registrados em seu nome. ...
8.4.15.3 E, por óbvio, as demais pessoas jurídicas apesar de constituídas formalmente, entre elas
a EXPRESSO COMPANHEIROS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS EIRELI, CNPJ 22.509.162/0001-92, são
desprovidas de finalidades societárias de fato, ou seja, são empresas de fachada ou inexistentes
de fato, conforme constatações abaixo:
a) Conforme restou demostrado, foi identificado que EXPRESSO COMPANHEIROS TRANSPORTES
RODOVIÁRIOS EIRELI, CNPJ 22.509.162/0001-92, possui unicamente a função de declarar em
GFIP as remunerações dos segurados empregados que prestam ou prestaram serviços EXPRESSO
RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA, CNPJ n° 07.655.407/0001-04, a fim de que as obrigações
tributárias previdenciárias delas fiquem a cargo de uma empresa optante do Simples Nacional;
b) Conforme restou demostrado, EXPRESSO COMPANHEIROS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS
EIRELI, CNPJ 22.509.162/0001-92, na qualidade de optante do regime Simples Nacional, sempre
Fl. 2336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.911 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721950/2020-14
4
declarou, em PGDAS-D, como sendo R$ 0,00 a sua receita mensal para o cálculo das referidas
contribuições sociais cuja sistemática de arrecadação segue as regras desse regime, ou seja,
percentuais sobre a receita bruta com a dispensa do recolhimento das contribuições destinadas a
outras entidades e fundos;
c) Conforme restou demostrado, EXPRESSO COMPANHEIROS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS
EIRELI, CNPJ 22.509.162/0001-92, constituída num formato empresarial em que as dívidas da
empresa não alcançam o seu titular (que no caso é uma interposta pessoa física, como já foi
exaustivamente demostrado), não possui ativos minimamente compatíveis com o passivo
tributário que sobre ela recai, decorrentes;
d) Conforme restou demostrado, os montantes de massa salarial anuais por declarados
EXPRESSO COMPANHEIROS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS EIRELI, CNPJ 22.509.162/0001-92, em
GFIP, foram de R$ 1.715.151,84(2016), R$ 3.146.946,20 (2017), R$ 6.276.715,56 (2018), R$
11.494.383,80 (2019) e R$ 11.010.275,34 (01 a 10/2020) uma massa salarial em contrapartida de
receitas mensais/anuais declaradas em PGDAS, no mesmo período, de R$ 0,00. Enquanto isso a
Expresso Rio EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA, CNPJ n° 07.655.407/0001-04,
apesar de possuir uma receita bruta (Receita Bruta de Serviços (ECF/L300), de R$ 12.185.882,11
(2015), 15.578.457,17 (2016), 27.753.101,30 (2017), 49.475.426,87 (2018) e 73.306.442,60
(2019), divulgar institucionalmente um treinamento, em 2019, para mais de 400 empregados,
apresenta GFIP sem movimento (matriz e filiais a partir de 08/2015, exceto a filial 0002(SP) que
passou a apresentar GFIP sem movimento a partir de 09/2017;
e) Conforme restou demostrado, não foi identificada outra função para a COMPANHEIROS
TRANSPORTES LTDA, CNPJ n° 08.876.910/0001-44, a não ser o registro de parte dos veículos de
transporte de cargas em seu nome, bem como declarar em GFIP os vínculos dos seus sócios; e
f) Conforme restou demostrado, não foi identificada outra função para TRANSPORTADORA
TRANSCOMPANHEIROS LTDA, CNPJ n° 07.579.498/0001-38, a não ser no passado, a função de
emissão de parte das notas fiscais (com valores decrescentes a cada ano, até praticamente zerar
em 2020);”
Que o gráfico, fl. 160, resume as conexões entre as empresas e as pessoas físicas.
Informa que a multa prevista no Art. 44, I, da Lei 9.430/1996 foi duplicada nos termos do § 1o
Art. 44 por conta da comprovada interposição de pessoa jurídica.
Foram responsabilizados solidariamente: Irene Bissoni, Transportadora Transcompanheiros,
Companheiros Transportes, Glomir Bissoni Júnior, Luciana Regina e Claudiney da Silva Neves.
Informa ainda o Relatório Fiscal que foi realizado arrolamento de bens e emitida Representação
Fiscal para Fins Penais.
Impugnação
Em 14/01/2021, o sujeito passivo interpõe a impugnação, de fls. 920/937, acompanhada dos
anexos de fls. 921/946. Inicia sua defesa fazendo um breve resumo dos fatos para depois
apresentar os argumentos que transcrevo a síntese nos itens que seguem.
Defende que houve violação ao princípio da ampla defesa e contraditório pois no procedimento
fiscal originário apenas a empresa EXPRESSO COMPANHEIRO TRANSPORTE RODOVIÁRIO EIRELI
foi intimada acerca dos atos do processo, bem como para prestar informações ou
esclarecimentos acerca dos fatos e do crédito tributário que estavam sendo analisados pela
Autoridade Fiscal.
Fl. 2337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.911 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721950/2020-14
5
Entende que os Créditos Tributários foram lançados com base em documentos da empresa
EXPRESSO RODOVIÁRIO ElRELI, única sociedade intimada a prestar esclarecimentos no âmbito do
processo administrativo fiscal originário, sobre os quais não teve oportunidade de se manifestar.
Além disso, não foram apresentados motivos claros e suficientes para vincular a impugnante a
esse crédito.
Requer a nulidade por cerceamento do direito de defesa pela falta de intimação, falta de
motivação e utilização de documentos de terceiros.
Sustenta que não se caracterizou o interesse comum pois não participou na formação do fato
gerador da obrigação tributária. Diz que não se trata de grupo econômico ou grupo societário,
mas sim de pessoa jurídica autônoma, que exerce sua atividade de forma regular, e que não
possui qualquer relação com a empresa da qual se originou o Auto de Infração.
Requer o reconhecimento da ilegitimidade passiva pois o auto de infração viola o princípio da
personalidade jurídica das sociedades empresárias, previsto nos artigos 45 e 985 do Código Civil,
já que a impugnante nunca foi sócia da Expresso Companheiros Rodoviários Eireli, razão pela
qual requer sua exclusão do polo passivo.
Diz que eventual semelhança de endereços no passado, ou mesmo, qualquer das outras
indicações do Relatório Fiscal, não são suficientes para vincular a impugnante à sociedade
originalmente autuada, ou às demais sociedades que também foram responsabilizadas.
Informa que a pessoa física Richard Kaiky nunca teve vínculo com a impugnante, sendo certo que
a análise de sua documentação contábil evidenciará que desempenha suas atividades de forma
completamente regular e independente da empresa que foi objeto do procedimento de
fiscalização, efetuando o pagamento dos tributos incidentes sobre suas operações, o que torna
clara a sua total ilegitimidade para figurar no presente Auto de Infração como responsável
tributária.
Defende que no auto de infração houve inclusão de verbas que não possuem natureza
remuneratória. Requer a exclusão de todas as verbas que não possuem natureza remuneratória,
baixando-se o feito em diligência, a fim de apurá-las pois a base de cálculo foi apurada em
empresa diversa. Requer a limitação do lançamento das contribuições parafiscais para o SALÁRIO
EDUCAÇÃO, INCRA, SENAT, SEST e SEBRAE, conforme o art. 4o da Lei n° 6.950/81. Entende
indevido a multa aplicada pois não houve demonstração inequívoca de participação direta da
impugnante nos fatos que envolvem o fato gerador do tributo, até mesmo, inexistindo indícios
de prática de atos fraudulentos que, se fosse o caso, possibilitaria a qualificação da multa.
Requer a requalificação da penalidade para multa de ofício de 75%, com base em todas as
alegações acima.
Entende ainda que a multa aplicada no patamar de 150% (cento e cinqüenta por cento) tem
caráter confiscatório.
Considerando a ausência de acesso aos documentos da empresa originalmente autuada, e o
curto prazo da defesa, requer perícia para responder os quesitos relacionados principalmente as
verbas indenizatórias pagas aos empregados.
Requer juntada posterior de documentos e outros materiais, em atenção aos postulados da
ampla defesa, contraditório e da verdade material.
Impugnação dos Responsáveis solidários
Fl. 2338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.911 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721950/2020-14
6
Em 13/01/2021, 15/01/2021, 15/01/2021, 15/01/2021, 05/02/2021, 09/02/2021, os sujeitos
passivos solidários Irene Bissoni, Transportadora Transcompanheiros, Companheiros Transportes,
Glomir Bissoni Júnior, Luciana Regina e Claudiney da Silva Neves interpõe a impugnação, de fls.
886/913, 950/977, 997/1016, 1037/1061, 1071/1095, 1225/1251 respectivamente.
Preliminarmente, todos os responsáveis solidários requerem nulidade por violação do direito de
defesa e do contraditório em razão de não terem sido cientificadas/intimadas a prestarem
informação durante a ação fiscal que ocorreu na empresa Expresso Companheiro Transporte
Rodoviário Eireli.
As empresas Companheiros Transportes e Transcompanheiros defendem que não tem interesse
em comum com a empresa fiscalizada e a autuada, bem como nenhuma participação, portanto
estão indevidamente no pólo passivo. Também alegam não ter comprovação de qualquer vínculo
entre as empresas, sócios em comum ou confusão patrimonial. Acrescenta que as pessoas
jurídicas são diferentes, não integram um grupo econômico, os endereços não coincidem, as
sociedades desenvolvem suas atividades de forma autônoma.
Os responsáveis solidários requerem nulidade em função da Ausência de Motivação Específica
para sua inclusão no Polo Passivo, diz que não foram indicados no Auto de Infração de forma
individualizada os fundamentos fáticos e os dispositivos legais que foram violados por cada um
dos "sujeitos passivos" arrolados no procedimento, ou seja, ausência de comprovação da
vinculação da Impugnante aos créditos do lançamento.
Glomir entendeu que houve ilegalidade ao se efetuar o lançamento em cima de documentos de
terceiros.
Claudiney entende que não deverá prevalecer em relação ao Impugnante, que era sócio apenas
da empresa Expresso Rio Vermelho, eis que nenhum dos fatos mencionados são suficientes para
a sua responsabilização na autuação ora combatida, que se encontra eivada de nulidade e erros e
fato e de direito, conforme se verá de forma detalhada abaixo.
No mérito alegam ilegitimidade passiva pois todo o procedimento fiscalizatório ocorreu
exclusivamente no âmbito de uma empresa que a impugnante jamais foi sócia: a EXPRESSO
COMPANHEIRO TRANSPORTE RODOVIÁRIO EIRELI.
A responsável solidária Irene diz que se retirou da sociedade antes dos fatos geradores. O fato de
ter cedido suas cotas para sua neta em 2012, não é um fator suficiente para ensejar sua
responsabilização por supostos créditos tributários originados em 2016, após 04 anos de sua
retirada regular.
Os demais solidários pessoas físicas alegam que atualmente não exerce atividades em nenhuma
das empresas listadas no Auto de Infração, e nem mesmo recebe qualquer valor/participação
dessas sociedades empresárias.
Defende a nulidade do auto de infração pela a ausência de comprovação das condutas previstas
nos artigos 124, l e 135, III, do CTN. 40, ou seja, a Autoridade Fiscal não se desincumbiu do seu
ônus de comprovar que o Impugnante, propositalmente, teria agido com dolo ou má-fé, com o
fito de obter vantagem econômica indevida.
Ainda no mérito todos os responsáveis alegam erro na base de cálculo do crédito tributário por
incluir verbas de caráter indenizatória.
Requer ainda a limitação das contribuições parafiscais em 20 salários mínimos.
Fl. 2339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.911 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721950/2020-14
7
Reclama da multa confiscatório e requer a redução para 75% pela falta de comprovação do dolo,
fraude ou simulação.
Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 12/7/2021 e
apresentou recurso voluntário em 9/8/2021, por meio do qual, após narrar os fatos,
preliminarmente:
1 - pretende a anulação da decisão recorrida por cerceamento do seu direito de
defesa diante do indeferimento da prova pericial contábil solicitada, pois teria o lançamento se
baseado em informações/documentos de terceiros, sobre os quais não teve acesso e por isso
cerceado o seu direto de defesa, de forma que requereu a realização de prova pericial, o que foi
negada sobre o argumento de que os elementos constantes dos autos já seriam suficientes para a
convicção necessária ao julgamento; alega ainda que a perícia seria necessária para revelar
equívocos no lançamento, pois incluiu na base de cálculo verbas de natureza indenizatória, além
de extrapolação dos limites de 20 salários mínimos para as contribuições devidas a terceiros;
prossegue alegando que o procedimento fiscal se deu contra EXPRESSO COMPANHEIRO
TRANSPORTE RODOVIÁRIO EIRELI, não tendo em nenhum momento a Recorrente sido intimada
para prestar esclarecimento dos fatos ali consubstanciados; por fim, pretende a nulidade do
lançamento por apresentar argumentos genéricos e sem base legal, alegando não terem sido
apresentados os motivos determinantes para sua responsabilização, pois não levou em
consideração questões essenciais para a apuração do crédito tributário, como, por exemplo, a
existência de interesse em comum.
2 – No mérito, alega que o julgador de piso não analisou todas as suas alegações em
relação à multa aplica e devolve à apreciação deste Conselho as demais teses de defesa já
apresentadas à primeira instância de julgamento administrativo.
Os responsáveis solidários foram cientificados da decisão de primeira instância e
apresentaram recursos tempestivos nos quais alegam, em síntese:
COMPANHEIROS TRANSPORTES LTDA. e TRANSPORTADORA TRANSCOMPANHEIROS
LTDA apresentam defesa com os mesmos argumentos, quais sejam:
Preliminarmente:
1 - Cerceamento de Defesa: Indeferimento de prova pericial contábil necessária;
2 - ausência de fundamentação e não participação da recorrente do procedimento
fiscalizatório por não ter sido intimada para prestar esclarecimentos quando do procedimentos
fiscal, que teria se dado contra Expresso Companheiro Transporte Rodoviário Eireli;
DO MÉRITO
1- reitera a tese já apresentada em impugnação sobre sua Ilegitimidade passiva;
Fl. 2340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.911 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721950/2020-14
8
2 - reitera as alegações relativas à impossibilidade de incidência das contribuições
lançadas sobre verbas que não possuem natureza remuneratória;
3 – reitera as alegações relativas à limitação da base de cálculo em 20 salários
mínimos para incidência de contribuições devidas a terceiros;
4 – reiteras as alegações relativas à multa aplicada.
LUCIANA REGINA MEDEIROS, CLAUDINEY DA SILVA NEVES, GLOMIR BISSONI JUNIOR
e IRENE BISSONI, apresentaram recursos semelhantes, que podem ser assim resumidos:
1 – nulidade por ausência de intimação para prestar esclarecimentos quando do
procedimento fiscal, que ocorreu contra a pessoa jurídica Expresso Companheiro Transporte
Rodoviário Eireli, da qual não é sócia, aspecto que não teria sido analisado pela decisão recorrida;
2 – nulidade por não apreciação pelo julgador de piso das alegações relativas à
aplicação da intranscendência da pena por eles invocado, que estabelece que a penalidade
imposta pela autoridade fiscal não pode alcançar terceiros que não foram intimados e que não
possuem qualquer ingerência na referida sociedade;
3 - ilegitimidade passiva: ausência de comprovação de dolo e da presença das
condutas previstas nos arts. 124, I e 135, III do CTN, alegando que nunca foram sócios da empresa
Expresso Companheiros Transportes Eirelli, sociedade originalmente autuada, que respondeu ao
procedimento de fiscalização; que não houve comprovação, pela autoridade fiscal, de qualquer
ato doloso capaz de ensejar sua responsabilização; sem diligências visando a constatar a suposta
gestão fraudulenta da sociedade, não se pode pretender a sua responsabilização.
4 - reitera as alegações relativas à impossibilidade de incidência das contribuições
lançadas sobre verbas que não possuem natureza remuneratória;
5 – reitera as alegações relativas à limitação da base de cálculo em 20 salários
mínimos para incidência de contribuições devidas a terceiros;
6 – reiteras as alegações relativas à multa aplicada.
Resumiram seus recursos nos seguintes termos:
(i) Como preliminar, tem-se a nulidade da decisão de origem, pois não foram
apreciados os seguintes argumentos:
i.a) vício procedimental na lavratura dos autos, por conta da ausência de qualquer
ato ou intimação fiscal direcionado especificamente à Recorrente;
i.b) princípio da intranscendência das penalidades (Item IV);
(ii) Não há fundamentação que seja capaz de vincular a Recorrente às condutas
supostamente cometidas, o que se deu por mera suposição, presunção ilegal e
indevida, [Irene acrescenta “apenas por ter sido sócia de uma das empresas, em
momento anterior ao fato gerador do tributo] (Item V.A);
Fl. 2341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.911 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721950/2020-14
9
(iii) Inexistência de provas capazes de demonstrar que o (a) Recorrente tenha
incorrido, dolosamente, na prática de alguma das condutas previstas no art. 124
ou 135, III, do CTN, ainda mais, considerando que todo o levamento de dados foi
produzido exclusivamente na esfera da pessoa jurídica, e nada comprovam em
relação à pessoa física da Recorrente (Item V.B);
(iv) O crédito tributário foi lançado no Auto de Infração sob bases equivocadas
(Item V.C)
(v) Na remota hipótese de assim não se entender, ao menos a multa deverá ser
anulada ou reduzida (Item VI).
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Os recursos são tempestivos e atendem aos demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deles conheço.
Do recurso apresentado pelo contribuinte EXPRESSO RIO VERMELHO
TRANSPORTES LTDA
1. Das preliminares:
Quanto à preliminares, noto que a recorrente traz alegações genéricas sem detalhar
a desconformidade alegada. Mesmo assim, analisando cada uma das alegações, não assiste razão
à recorrente, conforme se verá.
1.1 Nulidade por indeferimento de perícia
Nos termos da Súmula CARF no 163:
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Tal indeferimento foi deveras fundamentado. A recorrente solicitou naquele pedido
que se auditasse as seguintes questões:
A. As contribuições sociais indicadas no Auto de Infração incidiram sobre a
totalidade das verbas pagas aos empregados?
B. Houve distinção, para efeito de cálculo da Contribuição Social, entre as verbas
que possuem natureza remuneratória e as que possuem natureza não-
remuneratória ou indenizatórias?
Fl. 2342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.911 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721950/2020-14
10
C. Sobre quais verbas pagas aos empregados incidiu as Contribuições incidiram as
contribuições sociais indicadas no Auto de Infração?
D. As verbas listadas abaixo integraram a base de cálculo das contribuições sociais
indicadas no Auto de Infração: a) terço constitucional de férias; b) aviso prévio
indenizado: c) Férias indenizadas; d) abono de férias; e) vale transporte; f) Auxílio
doença; g) Auxílio Acidente; h) Auxílio Educação; i) Diárias para viagens; j) férias
não gozadas. E. No que concerne às contribuições parafiscais, o lançamento
contrariou o limite máximo do salário de contribuição fixado em 20 vezes o maior
salário-mínimo vigente?
Sobre tal pedido, assim entendeu o julgador de piso:
No que se refere à sua solicitação de perícia, tem-se que deve ser indeferida, uma
vez que já estão acostados aos autos todos os elementos de convicção
necessários ao julgamento, cabendo destacar quanto às provas documentais que:
• o artigo 15 do Decreto n.o 70.235/72 determina que o prazo para defesa, com a
prerrogativa de juntada de documentos, é de 30 (trinta) dias a contar da ciência
da lavratura do Auto de Infração – AI, não havendo qualquer previsão legal de
dilação desse prazo;
• a oportunidade para a juntada de provas documentais está prevista no prazo
legal, concedido a todos os contribuintes, para apresentação de defesa contra os
lançamentos realizados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB),
precluindo o direito de a impugnante fazê-lo em outro momento processual, de
acordo com o artigo 16, parágrafo 4o do Decreto n.o 70.235, de 06/03/1972,
incluído pela Lei n.o 9.532, de 10/12/1997, a menos que fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-
se a fato ou a direito superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos, sendo que, no caso em tela, não ficou
configurada quaisquer destas três hipóteses.
Também cabe ressaltar que não foram constatadas, aqui, lacunas na matéria de
fato, com dúvidas a serem esclarecidas, não se verificando a necessidade de
obtenção de novas provas por meio de diligências e perícias, que se mostram
prescindíveis no momento, devendo ser, assim, indeferido o pedido de sua
realização, nos termos do artigo 18, caput do Decreto n.o 70.235/72, a seguir
transcrito:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entende-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
(...)
Fl. 2343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.911 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721950/2020-14
11
Registre-se que é justamente nesta fase do processo administrativo que a
interessada deve exercer o seu direito de ampla defesa, ocasião em que deve
comprovar suas alegações. No entanto, o contribuinte não trouxe aos autos
nenhuma alegação ou documento que pudesse alterar o feito fiscal. Ademais, os
quesitos a serem respondidos dizem respeito as contribuições previdenciárias
sobre verbas indenizatórias que não foram objetos dos autos de infração
conforme já debatido anteriormente no presente voto.
De fato constou do voto:
Verbas de caráter indenizatório
A impugnante alega erro na base de cálculo das contribuições previdenciárias que
teriam abrangido verbas de natureza indenizatória, todavia tal argumento não
merece prosperar pois a base de cálculo foi declarada pelo próprio contribuinte
através da GFIP sem nenhuma correção por parte da fiscalização no lançamento
do crédito tributário. Portanto improcedente a alegação de erro nos valores
lançados. Eventuais recolhimentos de contribuições previdenciárias sobre verbas
indenizatórias já reconhecidas pelo executivo devem ser objetos de retificação de
GFIP ou Pedido de restituição, se for o caso.
Ora, de fato os quesitos que pretendia periciar já estão todos no auto de infração.
Vejamos:
A. As contribuições sociais indicadas no Auto de Infração incidiram sobre a
totalidade das verbas pagas aos empregados?
Relatório fiscal:
10.1 Conforme consta do demonstrativo denominado Anexo I (Demonstrativo de
Apuração de Bases de Cálculo das Contribuições Previdenciárias/Contribuições
Lançadas), foi efetuado o lançamento de ofício do crédito tributário relativo às
contribuições previdenciárias, alíquota de 20%, incidentes sobre as remunerações
dos segurados empregados que prestaram serviços ao sujeito passivo, cujas bases
de cálculo foram declaradas em GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social), conforme abaixo:
...
10.1.1 As informações sobre as bases de cálculo apuradas/contribuições devidas,
por competência, constam do demonstrativo denominado Anexo A
(Demonstrativo de Apuração de Bases de Cálculo das Contribuições
Previdenciárias/Contribuições Lançadas) e Anexo C (Demonstrativo de correlação
entre empresas, estabelecimentos e unidades/site)
...
10.3.1 As informações sobre as bases de cálculo apuradas/contribuições devidas,
por período de apuração, constam do demonstrativo denominado Anexo B
(Demonstrativo de Apuração de Bases de Cálculo das Contribuições para Outras
Fl. 2344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.911 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721950/2020-14
12
Entidades e Fundos/Contribuições Lançadas) e Anexo C (Demonstrativo de
correlação entre empresas, estabelecimentos e unidades/site).
Assim, claro está que a base de cálculo do lançamento foi aquela declarada em GFIP
pela recorrente, e não recolhida, de forma que eventual verba que entende ter caráter
indenizatório e que portanto não comporia a base de cálculo das contribuições devidas não teria
por ela sido declarada. Ademais, noto que o recorrente alega haver verbas indenizatórias na base
de cálculo do lançamento, mas demonstra a sua existência, ou seja, não indica onde estariam tais
verbas, limitando-se a alegar genericamente a sua existência. Meras alegações não tem o condão
de desconstituir o lançamento.
B. Houve distinção, para efeito de cálculo da Contribuição Social, entre as verbas
que possuem natureza remuneratória e as que possuem natureza não-remuneratória ou
indenizatórias?
Conforme já esclarecido pelo julgador de piso,
a base de cálculo foi declarada pelo próprio contribuinte através da GFIP sem
nenhuma correção por parte da fiscalização no lançamento do crédito tributário...
Eventuais recolhimentos de contribuições previdenciárias sobre verbas
indenizatórias já reconhecidas pelo executivo devem ser objetos de retificação de
GFIP ou Pedido de restituição, se for o caso.
C. Sobre quais verbas pagas aos empregados incidiu as Contribuições incidiram as
contribuições sociais indicadas no Auto de Infração?
Responde esse questionamento as respostas dadas anteriormente.
D. As verbas listadas abaixo integraram a base de cálculo das contribuições sociais
indicadas no Auto de Infração: a) terço constitucional de férias; b) aviso prévio indenizado: c)
Férias indenizadas; d) abono de férias; e) vale transporte; f) Auxílio doença; g) Auxílio Acidente;
h) Auxílio Educação; i) Diárias para viagens; j) férias não gozadas.
Responde esse questionamento as respostas dadas anteriormente.
1.2 - Nulidade do lançamento por ter extrapolado o limite de 20 salários mínimos
para as contribuições devidas a terceiros.
Apesar de se tratar de questão também de mérito, sem delongas trata-se de
questão já resolvida no âmbito das Cortes Superiores. Em sessão realizada no dia 13 de março de
2024 (acórdão ainda não publicado), a 1a Seção do STJ, ao retomar o julgamento do Tema 1079
dos repetitivos, que tratava do limite de 20 salários-mínimos para a apuração da base de cálculo
das contribuições destinadas a terceiros em razão do disposto no art. 4o da Lei no 6.950/1981,
decidiu, por unanimidade, que tal limite não se aplica à base de cálculo das referidas
contribuições, de forma que, nos termos do art. 98 Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 1634, de 2023, tal decisão deve ser aplicada por todos os que aqui atuam.
A proclamação final de Julgamento tem o seguinte teor:
Fl. 2345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.911 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721950/2020-14
13
Prosseguindo o julgamento, a Primeira Seção, por unanimidade, negou
provimento ao recurso especial; e, por maioria, vencidos os Srs. Ministros Mauro
Campbell Marques e Paulo Sérgio Domingues, determinou a modulação dos
efeitos do julgado tão-só com relação às empresas que ingressaram com ação
judicial e/ou protocolaram pedidos administrativos até a data do início do
presente julgamento, obtendo pronunciamento (judicial ou administrativo)
favorável, restringindo-se a limitação da base de cálculo, porém, até a publicação
do acórdão, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Foi aprovada, por
maioria, vencido o Sr. Ministro Mauro Campbell, a seguinte tese jurídica, firmada
no tema 1079: ? i) o art. 1o do Decreto-Lei 1.861/1981 (com a redação dada pelo
DL 1.867/1981) definiu que as contribuições devidas ao Sesi, ao Senai, ao Sesc e
ao Senac incidem até o limite máximo das contribuições previdenciárias; ii)
especificando o limite máximo das contribuições previdenciárias, o art. 4o,
parágrafo único, da superveniente Lei 6.950/1981, também especificou o teto das
contribuições parafiscais em geral, devidas em favor de terceiros, estabelecendo-
o em 20 vezes o maior salário mínimo vigente; e iii) o art. 1o, inciso I, do Decreto-
Lei 2.318/1986, expressamente revogou a norma específica que estabelecia teto
limite para as contribuições parafiscais devidas ao Sesi, ao Senai, ao Sesc e ao
Senac, assim como o seu art. 3o expressamente revogou o teto limite para as
contribuições previdenciárias; iv) portanto, a partir da entrada em vigor do art. 1o,
I, do Decreto-Lei 2.318/1986, as contribuições destinadas ao Sesi, ao Senai, ao
Sesc e ao Senac não estão submetidas ao teto de vinte salários.
1.3 nulidade por ter o procedimento fiscal se dado contra EXPRESSO
COMPANHEIRO TRANSPORTE RODOVIÁRIO EIRELI, não tendo em nenhum momento a
Recorrente sido intimada para prestar esclarecimento dos fatos ali consubstanciados.
Neste capítulo, conforme se pronunciou o julgador de piso, no que o acompanho:
Restou demonstrado no relatório fiscal que existia uma interposta pessoa,
portanto o lançamento tributário ocorreu real sujeito passivo.
Da mesma forma, ao se identificar o real sujeito passivo, que estava ciente do
procedimento fiscal, detentora das obrigações tributárias, não há nulidade em
utilizar os documentos da interposta PJ para instruir a auditoria. Também não há
necessidade intimações e ou prazo para esclarecimentos por parte do real sujeito
passivo que estava ciente de todos os atos administrativos pois havia uma única
empresa controlada pelo sócio principal Sr. Glomir Bissoni Júnior.
Cabe ainda citar a Súmula CARF no 162, segundo a qual
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento.
As demais questões relativas à responsabilização da recorrente serão tratadas junto
ao mérito.
Fl. 2346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.911 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721950/2020-14
14
1.4 - nulidade do lançamento por apresentar argumentos genéricos e sem base
legal, alegando não terem sido apresentados os motivos determinantes para sua
responsabilização, pois não levou em consideração questões essenciais para a apuração do
crédito tributário, como, por exemplo, a existência de interesse em comum.
De se notar inicialmente que a demonstração do interesse comum na constituição
do fato gerador deve ser demonstrada para atribuir a solidariedade passiva aos devedores
solidários e não ao contribuinte. Estando demonstrado no Relatório Fiscal ser a recorrente o real
sujeito passivo da obrigação lançada, não há que se falar em nulidade do lançamento. Ademais, a
demonstração da solidariedade e do real sujeito passivo presente no relatório fiscal é matéria de
mérito e com este será analisada.
Posto isso, sem razão a recorrente quanto à preliminares, não havendo que se falar
em nulidade do lançamento.
2 - DO MÉRITO
2.1 Da ilegitimidade passiva – (in)existência de interesse comum
Alega a recorrente que não restou demonstrado no auto de infração a existência do
interesse comum na realização do fato gerador entre a recorrente e as demais empresas
autuadas; aduz que nos termos do art. 212, I, do CTN , o contribuinte é aquele que tem “relação
pessoal e direta com o fato gerador”, e a caracterização do interesse comum passa por
demonstrar a efetiva participação desse sujeito na realização do fato gerador, o que não
aconteceu no caso ora em discussão, tanto que a própria r. decisão administrativa reconhece que
a Recorrente e a empresa EXPRESSO COMPANHEIRO TRANSPORTE RODOVIÁRIO EIRELI, são
empresas distintas, tendo justificado a sua responsabilização por mera presunção decorrente da
“aparência forma ou documentalmente”, o que não é sinônimo de interesse comum, não podendo
ser a Recorrente responsabilizada por débitos de terceiros, sobre os quais não restou
demonstrada a sua participação direta na situação típica do fato gerador. Conclui que para que
pudesse a Recorrente ser responsabilizada, seria necessário haver efetiva comprovação de
eventual grupo econômico, ou então similaridade entre seus sócios, culminando no desempenho
de suas atividades de forma conjunta, o que não é o caso destes autos.
Por concordar com os fundamentos trazido pelo julgador de piso, replico-os naquilo
que necessário:
No relatório fiscal constante dos autos, a fiscalização apresenta um conjunto
robusto de provas sobre a inexistência de separação entre as empresas citadas,
formando uma unidade econômica e empresarial, ficando evidente a existência
de uma como mero órgão da outra. Os fatos narrados demonstram a ocorrência
de simulação, por meio da criação de uma empresa que não existe de modo
independente, subordinando-se em todos os aspectos a outra empresa, da qual
funciona como um departamento. A fragmentação da atividade empresarial entre
as duas pessoas jurídicas formalmente existentes se deu com o propósito de
concentrar a mão de obra na empresa optante pelo Simples Nacional, reduzindo
Fl. 2347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.911 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721950/2020-14
15
indevidamente o valor das contribuições devidas em razão do exercício da
atividade empresarial. Uma vez reconhecida a simulação na criação da empresa
optante pelo Simples Nacional, mostra-se correto o lançamento de ofício das
contribuições em nome da empresa efetivamente existente.
Embora formalmente as empresas sejam distintas e existissem no período
fiscalizado no mundo jurídico, a realidade dos fatos é bem diferente. Na prática o
que se verifica é que existe uma única empresa no comando e uma única
empregadora de fato a EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA.
Oportuno mencionar que a informação diversa da realidade nada mais é do que
uma forma de aparentar uma situação que não existe de fato, ou seja, uma forma
de simulação...
Cabe à fiscalização lançar de ofício o crédito correspondente à relação tributária
efetivamente existente, desconsiderando o vínculo formal pactuado com pessoa
jurídica interposta optante pelo Simples Nacional, desde que demonstrado, por
meio de conjunto probatório, que os trabalhadores prestavam serviços à empresa
principal, esta não optante pelo regime diferenciado de tributação.
No tocante à relação previdenciária, os fatos devem prevalecer sobre a aparência
que formal ou documentalmente possam oferecer, ficando a empresa autuada,
na condição de efetiva responsável pelo trabalho dos segurados que lhe
prestaram serviços por meio de empresas interpostas, obrigada ao recolhimento
das contribuições devidas.
O conjunto probatório foi produzida de forma robusta e detalhada no relatório
fiscal, fl. 117 a 176, especialmente nos itens VI, VII e VIII, incluindo documentos de
cartórios, contrato social, sites de internet, artigos da mídia, análise de endereços,
declarações da empresa, entre outros. A título exemplificativo cito:
• Massa salarial incompatível da Expresso Companheiros Transportes Rodoviários;
descumprimento das finalidades societárias pois declara não auferir receitas; Não
emite conhecimentos de transporte; não possui veículos de carga; não consta o
seu registro na ANTT; não constam informações no SPED (Sistema Público de
Escrituração Digital); não consta movimentação financeira (e-Financeira); não
consta recolhimentos de tributos federais por meio de DARF desde a sua
constituição; Outorga amplos poderes a terceiros, no caso a Glomir Bissoni Júnior;
• A empresa EXPRESSO COMPANHEIROS TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI,
CNPJ no 22.509.162/0001-92, foi constituída por Richard Kaiky Thomas Gouveia,
CPF/ME no 045.421.961-00;
• RICHARD KAIKY THOMAS GOUVEIA é uma interposta pessoa física, sem
capacidade econômica, pois de acordo com as informações do CNIS era um
empregado (CBO -Mecânicos de manutenção de veículos automotores) de
TRANSPORTADORA TRANSCOMPANHEIROS LTDA - CNPJ- 07.579.498.0001/38 e
foi transferido (código GFIP/N3 - Empregado proveniente de transferência de
outro estabelecimento da mesma empresa ou de outra empresa, sem rescisão de
Fl. 2348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.911 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721950/2020-14
16
contrato
de
trabalho)
para
EXPRESSO
COMPANHEIROS
TRANSPORTES
RODOVIÁRIOS EIRELI - ME - CNPJ 22.509.162/0001-92, onde permaneceu como
empregado até 07/07/2016, quando teve o seu contrato de trabalho rescindido
(Rescisão sem justa causa, por iniciativa do empregador, inclusive rescisão
antecipada do contrato a termo) e não tem bens registrados em seu nome.
• Inúmeras coincidências de telefones, email e endereços entre os sócios,
responsáveis tributários e pessoas jurídicas envolvidas (detalhadas no relatório
fiscal).
• Foram coletadas informações em diversas ações trabalhistas (reclamatórias
trabalhistas) nas quais o sujeito passivo consta como reclamado e consta como
seu procurador o Sr. Glomir Bissoni Júnior, outras que além de Expresso
Companheiros Transportes Rodoviários Ltda Eireli constam também como
reclamadas as seguintes pessoas jurídicas: Expresso Rio Vermelho Transportes
Ltda - ME (CNPJ n° 07.655.407/0001-04), Transportadora Transcompanheiros Ltda
(CNPJ n° 07.579.498.0001/38), GB Administração e Participações Ltda (CNPJ n°
14.273.671/0001-30) e Transportes Botuverá Ltda (CNPJ n° 78.261.252/0001-61).
Importante consignar que nesses processos essas todas as pessoas jurídicas
possuem em comum os mesmos advogados.
• De início, foi constatado, que a GFIP da competência 07/2015 (primeira com
informações
de
segurados)
da
fiscalizada
EXPRESSO
COMPANHEIROS
TRANSPORTES RODOVIÁRIOS EIRELI, CNPJ n° 22.509.162/0001-92, foi composta
por segurados empregados transferidos de duas pessoas jurídicas
(Transportadora Rio Vermelho e Transportadora Transcompanheiros).
Portanto, diante das circunstâncias evidenciadas, e em razão da primazia da
verdade material sobre a formal, o procedimento da fiscalização mostra-se
correto, sendo a Autuada devedora das contribuições previdenciárias incidentes
sobre a remuneração dos trabalhadores que lhe prestaram serviços, ainda que
formalmente vinculados a outras empresas.
As provas obtidas a partir da interposta pessoa, consideradas documentos de
terceiros pelas impugnantes, devem ser consideradas da verdadeira dentetora
das obrigações tributárias a partir do momento que tal fato seja comprovado pela
fiscalização, e foi exatamente o que ocorreu no presente caso. Inclusive com a
exclusão de ofício da interposta pessoa do regime de tributação SIMPLES.
Ademais, não se pode falar em ausência de dolo ou má-fé quando existiu a
sonegação de contribuição previdenciária através da criação de interposta pessoa
jurídica com benefício fiscal (SIMPLES), contratando-se os empregados da
atividade fim do real sujeito passivo, onde não existia faturamento e por
conseguinte recolhimento de tributos sobre este. Assim, improcedente a alegação
de ilegitimidade passiva da impugnante, ausência de motivação ou uso de
documentos de terceiros.
Fl. 2349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.911 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721950/2020-14
17
O recorrente não refuta nenhuma dessas constatações, mas limita-se a dizer que
documentos de cartórios, contrato social, sites de internet, artigos da mídia, análise de endereços,
declarações da empresa, entre outros, não podem ser considerados provas. Ora, trata-se de um
robusto conjunto probatório, conforme descrito acima. O que mais poderia ser usado para
comprovar as constatações da fiscalização? Não há como negar que as provas carreadas aos autos
demonstram claramente a existência de um esquema entre os atuadas com a finalidade de
suprimir o pagamento de tributos.
Dessas provas restou demonstrado que:
- EXPRESSO COMPANHEIROS TRANSPORTES RODOVIARIOS, possuía unicamente a
função de declarar em GFIP as remunerações dos segurados empregados que prestam ou
prestaram serviços a EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES, pois tinha os empregados nela
registrados e declarados em suas GIFP (em 2019 e 2020 a massa salarial ultrapassou R$ 11
milhões), no entanto era optante pelo Simples e declarava Receita Bruta mensal de R$ 0,00, de
forma nada pagava a título de contribuições; também não possui ativos minimamente compatíveis
com o passivo tributário que sobre ela recai e foi constituída num formato em que as dívidas da
empresa não alcançam a pessoa física do titular (que era uma interposta pessoa física); não emitia
conhecimento de transporte; não possui veículos de carga; não consta o seu registro na ANTT; não
constam informações no SPED (Sistema Público de Escrituração Digital); não consta movimentação
financeira (e-Financeira); não consta recolhimentos de tributos federais por meio de DARF; desde
a sua constituição outorgou amplos poderes a terceiros; foi constituída por RICHARD KAIKY
THOMAS GOUVEIA, interposta pessoa física, que não tinha capacidade econômica, pois era um
empregado TRANSPORTADORA TRANSCOMPANHEIROS e foi transferido (código GFIP/N3 -
Empregado proveniente de transferência de outro estabelecimento da mesma empresa ou de
outra empresa, sem rescisão de contrato de trabalho) para EXPRESSO COMPANHEIROS
TRANSPORTES RODOVIÁRIOS, onde permaneceu como empregado até 07/07/2016, quando teve o
seu contrato de trabalho rescindido (Rescisão sem justa causa, por iniciativa do empregador,
inclusive rescisão antecipada do contrato a termo) e não bens registrados em seu nome;
- COMPANHEIROS TRANSPORTES LTDA tinha a função única de registrar parte dos
veículos de transportes de cargas em seu nome, bem como declarar em GFIP os vínculos dos seus
sócios;
- TRANSPORTADORA TRANSCOMPANHEIROS tinha a função única de emissão de
parte das notas fiscais (com valores decrescentes a cada ano, até praticamente zerar em 2020);
- EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES declarava GFIP sem movimento (não
tinha empregado), apesar de ter tido Receita Bruta superior a R$ 73 milhões em 2019 e ter
divulgar institucionalmente um treinamento, em 2019, para mais de 400 empregados.
Sobre tais constatações, que estão no item VIII do relatório fiscal, e que
demonstram cabalmente ser a recorrente o real sujeito passivo da obrigação lançada, a recorrente
não verteu uma linha sequer.
Fl. 2350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.911 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721950/2020-14
18
Ora, a recorrente é que detinha o faturamento milionário e apresentava GFIP sem
movimento, sendo ela quem operava a rede de transportes. Mesmo declarando não ter
empregados (o que restou comprovado que assim o fazia para esquivar do pagamento das
contribuições ora em discussão), oferecia curso para empregados. EXPRESSO COMPANHEIROS
TRANSPORTES, por sua vez, apesar de registrar os empregados, só existia de fachada, conforme já
demonstrado acima, de forma que o real sujeito passivo era EXPRESSO RIO VERMELHO
TRANSPORTES.
Restou demonstrado o interesse comum entre os envolvidos e quem de fato estava
no comando das empresas - procurações com outorga de amplos poderes em favor de Glomir
Bissoni Júnior; coincidência de e-mail, telefones e endereços entre Glomir e Richard Kaiky
(interposta pessoa), dentre outros - de forma que não há como negar ser a recorrente o sujeito
passivo da obrigação lançada, da qual procurou esquivar-se.
Importante reproduzir o gráfico elaborado pela fiscalização, que resume tudo que
exaustivamente se narrou no relatório fiscal e que claramente remete à conclusão de que há
somente uma empresa real neste contexto: Expresso Rio Vermelho Transportes Ltda:

Dessa forma, correto o lançamento das contribuições lançadas, incidentes sobre as
remunerações dos empregados que estavam apenas formalmente registrados através das
interposta pessoa, mas que eram empregados da recorrente, de forma que as alegações de que o
lançamento se deu com base em informações de terceiros não ligados ao recorrente não
procedem.
2.2 Contribuições Sociais – impossibilidade de incidência sobre verbas que não
possuem natureza remuneratória
Fl. 2351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.911 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721950/2020-14
19
Este capítulo já foi abordado nas preliminares. Conforme já esclarecido pelo
julgador de piso:
a base de cálculo foi declarada pelo próprio contribuinte através da GFIP sem
nenhuma correção por parte da fiscalização no lançamento do crédito tributário...
Eventuais recolhimentos de contribuições previdenciárias sobre verbas
indenizatórias já reconhecidas pelo executivo devem ser objetos de retificação de
GFIP ou Pedido de restituição, se for o caso.
O recorrente alega haver verbas indenizatórias na base de cálculo do lançamento,
mas não demonstra a sua existência, ou seja, não indica onde estariam tais verbas, limitando-se a
alegar genericamente a sua existência. Se ele mesmo (ou a pessoa por ele interposta) declarou em
GFIP as remunerações pagas, das quais já estão excluídas aquelas sobre as quais não incidem as
contribuições, conforme apontado pelo julgador de piso, eventual equívoco deve ser objeto de
retificação da GFIP ou de pedido de restituição.
Registro que as alegações relativas ao limite de 20 salários mínimos para as
contribuições devidas a terceiros já foi enfrentada junto às preliminares.
3 – DAS MULTAS APLICADAS
Inicialmente, as alegações de confiscatoriedade e ilegalidade esbarram no verbete
Sumular no 2 deste Conselho, ou seja:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Alega a recorrente que em sede de impugnação demonstrou que a referida
penalidade não deve prosperar, pois não houve o intuito de fraudar ou sonegar tributo, nem
muito menos demonstração inequívoca de participação direta da Recorrente nos fatos que
envolvem o fato gerador do tributo, o que não teria sido apreciado pelo julgador de piso.
Inicialmente registro que, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça (STJ), o julgador não está obrigado a analisar todos os argumentos invocados pela parte,
desde que tenha aplicado fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia. Transcrevo
julgado nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. TEORIA DA APARÊNCIA.
VALIDADE DE INTIMAÇÃO. REVISÃO DO VALOR DA MULTA FIXADA. REDUÇÃO DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N.
7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. O julgador não está obrigado a analisar todos os argumentos invocados pela
parte quando tenha encontrado fundamentação suficiente para dirimir a
controvérsia, não ocorrendo, assim, afronta ao art. 535 do CPC.
2. [...]
Fl. 2352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.911 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721950/2020-14
20
5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 291.025/RJ, Rel. Ministro
ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe
22/05/2013)
As alegações do recorrente já haviam sido analisadas em capítulos anteriores de
forma que concluiu o julgador de piso que
Porém, uma vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la, sem
questionamentos acerca da justiça ou injustiça dos efeitos que gerou, pois o
lançamento é uma atividade administrativa vinculada, conforme disposto no
artigo 142 do Código Tributário Nacional.
Assim, não há como afastar a aplicação da multa de ofício, prevista no artigo 44, §
1o, da Lei n° 9.430, de 1996.
Ademais, o recorrente alega que
98. Para a aplicação da multa qualificada exige-se que haja comprovação de que a
ação ou omissão sejam praticadas com dolo, o qual consiste num comportamento
intencional de suprimir o pagamento de tributos.
99. Não é essa hipótese dos autos pois.
100. Conforme já evidenciado acima, o Auto de Infração em tela é decorrente de
processo administrativo fiscal originado contra outra empresa, da qual a
Recorrente não é sócia, não existindo, assim, motivos, para que esteja no polo
passivo, em virtude de sua autonomia patrimonial e jurídica, e consequentemente
aplicada multa qualifica.
Ora, ao longo do Relatório Fiscal restou cabalmente comprovado nos autos a o
esquema fraudulento por meio de interposição de pessoa tanto física quanto jurídica para fins de
sonegação fiscal, de forma que o recorrente estava plenamente consciente de que agia de forma
fraudulenta, o que caracteriza conduta nos termos dos art. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 1964,
devendo ser mantida a multa aplicada de 150%.
Registro, por oportuno, que com a publicação da Lei no 14.689, de 20 de setembro
de 2023, que alterou o art. 44 da Lei no 9.430, de 1966, reduzindo o percentual da multa
qualificada prevista em seu inciso IV do § 1o para 100%, em razão da aplicação da retroatividade
benigna prevista na alínea ‘c’ do inciso II do art. 106 do Código Tributário Nacional, deve-se
atentar, quando da execução do presente acórdão, para a redução da multa de 150% ao novo
percentual de 100%, única possibilidade prevista em lei.
3 . Dos recursos apresentados pelo devedores solidários
Inicialmente transcrevo os fundamentos lançados pelo julgador de piso para julgar
as impugnações dos solidários improcedentes, registrando minha concordância em relação a tais
fundamentos:
Solidariedade passiva
Fl. 2353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.911 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721950/2020-14
21
No tocante à sujeição passiva solidária de Irene Bissoni, Transportadora
Transcompanheiros, Companheiros Transportes, Glomir Bissoni Júnior, Luciana
Regina e Claudiney da Silva Neves em razão de todo o conjunto de provas
carreados aos autos, tem-se que os referidos contribuintes, de fato, participa da
gestão e dos resultados financeiros da EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES
LTDA, pois foi caracterizada a hipótese legal prevista no art. 124, l e 135, III do
CTN.
Oportuno registrar que dentre os princípios que norteiam o processo
administrativo tributário, encontra-se o da verdade material, de acordo com o
qual a realidade fática deve prevalecer sobre a realidade formal. Trata-se de via
de mão dupla, que tanto se aplica ao contribuinte quanto ao Fisco ao apreciar os
fatos narrados e expostos no âmbito do processo administrativo fiscal, devendo
sempre prevalecer a realidade quando se trata de verificar a ocorrência dos fatos
geradores de contribuições previdenciárias. Cita-se a propósito Lídia Maria Lopes
Ribas, que diz o seguinte:
“O princípio da verdade material ou verdade real, vinculado ao princípio da
oficialidade, exprime que a Administração deve tomar decisões com base nos
fatos tais como se apresentam na realidade, não se satisfazendo com a versão
oferecida pelos sujeitos. Para tanto tem o direito e o dever de carrear para o
expediente todos os dados, informações, documentos a respeito da matéria
tratada, sem estar jungida aos aspectos considerados pelos sujeitos. Assim, no
tocante às provas, desde que obtidas por meios lícitos, a Administração detém a
liberdade plena de produzi-las.” (in, Processo Administrativo Tributário. São
Paulo: Malheiros editores, 2000, p. 40/41)
As provas anexadas aos autos formam pleno consenso quanto à responsabilidade
pessoal do administrador por atos praticados com excesso de poder e infração a
lei, nos termos do art. 135 inciso III do Código Tributário Nacional:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos: ...........
III – os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
Da mesma prova, restou comprovado através das provas e evidências que a
impugnante bem como os responsáveis solidários tinham interesse comum, as
pessoas físicas envolvidas eram ex-funcionário, cônjuge, genitora e filha menor do
mentor do esquema. Observa-se que o planejamento tributário ilícito envolvia
Pessoas Físicas e Jurídicas conforme demonstra o gráfico montado pelo
fiscalização, fl. 160, com base na investigação minuciosa efetuada. As
interconexões são tão abundantes que é fácil concluir que todos os envolvidos
estavam cientes dos atos ilícitos praticados.
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
Fl. 2354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.911 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721950/2020-14
22
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
No caso em questão, não se vislumbra a possibilidade de exclusão da responsável
solidária irene Bissoni pela saída da sociedade pois a transferência de cotas se deu
de forma não onerosa a para a neta menor de idade. Ademais, restou
comprovado que os imóveis de Irene Bissoni estavam sendo usados pelas
empresas demonstrando o interesse comum no esquema com abuso de
personalidade jurídica caracterizado pelo desvio de finalidade societária, confusão
patrimonial e operacional.
Os demais responsáveis solidários também devem permanecer no pólo passivo
pois participaram no esquema ou como sócio, ou como gerente das empresas
envolvidas (interposta PJ ou empresa principal) desde a sua constituição
conforme demonstrado no gráfico, fl. 160, e na detalhada lista de provas
coletadas pela auditoria de cada responsável solidário, 164 a 170.
Ademais,
as
empresas
Companheiros
Trasnportes
e
Transportadora
Transcompanheiros, assim como na Expresso Companheiros, foram criadas com a
finalidade de dificultar ao fisco identificar corretamente as suas condições de
contribuintes, muitas vezes sem emitir conhecimentos de transportes (sem
receita) e/ou sem possuir empregados na atividade finalística. Portanto correto a
inclusão no pólo passivo como responsável solidário.
3.1
COMPANHEIROS
TRANSPORTES
LTDA.
e
TRANSPORTADORA
TRANSCOMPANHEIROS LTDA apresentam defesa com os mesmos argumentos, quais sejam:
1 - Cerceamento de Defesa: Indeferimento de prova pericial contábil necessária;
2 - ausência de fundamentação e não participação da recorrente do procedimento
fiscalizatório por não ter sido intimada para prestar esclarecimentos quando do procedimentos
fiscal, que teria se dado contra Expresso Companheiro Transporte Rodoviário Eireli;
3 - Ilegitimidade passiva
4 - impossibilidade de incidência das contribuições lançadas sobre verbas que não
possuem natureza remuneratória
5 –limitação da base de cálculo em 20 salários mínimos para incidência de
contribuições devidas a terceiros
6 – improcedência da multa aplicada.
As questões levantadas nos itens 1, 2, 4, 5 e 6 já foram analisadas quando da análise
do recurso do contribuinte, de forma que aqui se aplicam as mesmas conclusões.
Conforme bem exposto alhures, na fase de colheita de provas ainda não se
instaurou o litígio, que somente se instaura com a impugnação do lançamento, conforme art. 14
do Decreto no 70.235, de 1972, e os recorrentes não podem negar que, após instauração do litígio,
lhes foram plenamente assegurados o contraditório e a ampla defesa, pois impugnaram o
Fl. 2355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.911 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721950/2020-14
23
lançamento e tiveram a oportunidade de contraditar todas as provas apresentadas, o que não o
fizeram.
Quanto à alegação de ilegitimidade passiva, a partir do item VIII do Relatório Fiscal a
fiscalização demonstra exaustivamente o envolvimento dos recorrentes no esquema montado
para fins de não pagamento das contribuições lançadas, demonstrando o envolvimento dos
recorrentes com a contribuinte de fato, sendo que as três Pessoas Jurídicas pertencem a Glomir e
Luciana, estão (ou estiveram) no mesmo endereço, mesmo telefone e possuem a mesma CNAE.
De se destacar ainda o liame inequívoco entre as atividades desenvolvidas pelas
autuadas, todas operando no ramos de transporte de cargas, com aparência de unidades
autônomas, mas na verdade, são complementares (uma declara empregados, outra possui os
veículos, outras emite notas, etc), coincidência de sócios e administradores, o que demonstra que
houve abuso da forma entre as empresas integrantes do grupo, estando evidente o interesse
comum, conforme se passa a demonstrar.
COMPANHEIROS TRANSPORTES LTDA
Em relação a COMPANHEIROS TRANSPORTES LTDA, as evidências estão no item 8.3;
demonstrou exaustivamente a fiscalização, em relação e essa Pessoa Jurídica, que não foi
identificada outra função para ela a não ser o registro de parte dos veículos de transporte de
cargas em seu nome, bem como declarar em GFIP os vínculos dos seus sócios.
De se destacar que COMPANHEIROS TRANSPORTES LTDA tinha inicialmente o
mesmo endereço de TRANSPORTADORA TRANSCOMPANHEIROS LTDA, que foi alterado para o
mesmo endereço de EXPRESSO COMPANHEIROS TRANSPORTES RODOVIARIOS (a fiscalizada - que
pertenceu a Irene, mãe de Glomir) e a mesma CNAE e mesmo telefone atual da fiscalizada; as
informações do responsável pela remessa das GFIP das três pessoas jurídica são coincidentes até o
mês de 12/2017; não constam informações sobre emissão de Conhecimento de Transporte
Eletrônico (CT-e) no SPED; apresentou ECF somente em relação ano-calendário 2015, com
apuração do pelo lucro presumido, contudo todos os blocos de informações foram preenchidos
com a informação 0,00. Apenas no bloco informações gerais constam as informações sobre as
remunerações dos sócios (declarava em GIFP, até 01/2020, apenas 2 segurados: Glomir e Luciana,
e a partir de 02/2020, 13 segurados empregados que vieram transferidos da EXPRESSO
COMPANHEIROS TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI (Fiscalizada), tendo se tornado optante pelo
Simples a partir de 01/2020; esses segurados vieram da filial Transportadora Transcompanheiros
Ltda – CNPJ- 07.579.498.0001/38, que correspondia à filial 22.509.162/0003-54 de Expresso
Companheiros Transportes Rodoviários, a partir de 02/2020 passaram a constar do CNPJ da
Companheiros Transportes Ltda, o que ocorreu dentro do processo de reestruturação de Expresso
Rio Vermelho Ltda (a contribuinte); nas bases de dados da RFB foram identificados veículos de
transporte cargas de sua propriedade, 25 cavalos anos de fabricação entre 1976 e 2018 e 42
carretas anos de fabricação entre 1994 a 2018; o sócio Glomir Bissoni Júnior, no período de
07/2008 a 03/2020, constou da GFIP dessa PJ como segurado contribuinte individual, categoria 11,
Fl. 2356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.911 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721950/2020-14
24
CBO - 1210 - Diretores gerais e a sócia Luciana Regina Medeiros, como segurado contribuinte
individual, categoria 11, CBO – 1210 - Diretores gerais, desde no período de 11/2008; Luciana
Regina Medeiros e Glomir Bissoni Junior são os pais da menor YASMIM BISSONI, CPF no
057.536.091-7, sócia remanescente dessa PJ de acordo com os seus atos constitutivos e cadastro
CNPJ.
Resumiu assim a autoridade lançadora:
9.1.4.1 Conforme consta dos títulos acima referidos, deste relatório, a
constituição dessa pessoa jurídica também faz parte de um conjunto de atos
perpetrados pelos reais beneficiários (abuso de personalidade jurídica, desvio de
finalidade empresarial, confusão operacional e patrimonial, interposição de
pessoas físicas e jurídicas) com a finalidade dificultar ao Fisco identificar
corretamente as suas condições pessoais de contribuintes, no caso, empresas em
geral contribuinte das contribuições previdenciárias previstas nos incisos I, II e III
da Lei 8.212/91, bem como aquelas devidas a outras entidades e fundos.
9.1.4.1.1 Parte dos veículos de transporte de carga estão registrado em seu nome
(por ser essa a sua função), todavia não emite CT-e, declara não possuir receita,
não possui empregados, seus dados cadastrais (endereço, telefone, e-mail) e
quadro societário são coincidentes com os dados relacionados às pessoas jurídicas
Expresso Companheiros Transportes Rodoviários Eireli e Expresso Rio Vermelho
Transporte Ltda.
9.1.4.1.2 Em razão tudo que foi exaustivamente exposto nos títulos acima
mencionados, a pessoa jurídica COMPANHEIROS TRANSPORTES LTDA, CNPJ no
08.876.910/0001-44, foi vinculada ao crédito tributário ora constituído, conforme
consta dos TERMOS DE CIÊNCIA DE LANÇAMENTOS E ENCERRAMENTO DO
PROCEDIMENTO FISCAL – RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA (peça integrante do
auto de infração ora lavrado), nos termos do art. 124, inciso I, do CTN.
TRANSPORTADORA TRANSCOMPANHEIROS
Em relação a TRANSPORTADORA TRANSCOMPANHEIROS LTDA, as evidências estão
no item 8.2; demonstrou exaustivamente a fiscalização, em relação e essa Pessoa Jurídica que em
2015 transferiu seus empregados para a fiscalizada (EXPRESSO COMPANHEIROS) e passou a
apresentar GFIP sem movimento, mas continuou auferindo receitas até 2019, relativas aos
Conhecimentos de Transportes Eletrônico (CT-e); possui veículos de transporte de cargas de sua
propriedade, mas não informa despesas operacionais relativas a remunerações de empregados
desde 2016; no período de 07/2015 a 01/2020, correspondeu à filial 22.509.162/0003-54 de
Expresso Companheiros Transportes Rodoviários EIRELI (localizada no mesmo endereço), sendo
que GFIP relativa à competência 02/2020 foi por transmitida por EXPRESSO COMPANHEIROS; as
informações do responsável pela remessa das GFIP da pessoa jurídica TRANSPORTADORA
TRANSCOMPANHEIROS LTDA coincide com as informações do responsável pela remessa das GFIP
da pessoa jurídica COMPANHEIROS TRANSPORTES LTDA e pelas remessas das GFIP da pessoa
jurídica EXPRESSO COMPANHEIROS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA até o mês de 12/2017;
Fl. 2357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.911 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721950/2020-14
25
Glomir constou como Diretor geral até de 2006 a 07/2015, quando passou a apresentar GFIP sem
movimento; Glomir e Luciana são os pais de Yasmim, menor que figura com sócia de
TRANSPORTADORA TRANSCOMPANHEIROS LTDA.
Conclui a fiscalização que:
9.1.4.2 Conforme exaustivamente descrito nos referidos acima, essa pessoa
jurídica faz parte de um conjunto de atos perpetrados pelos reais beneficiários
(abuso de personalidade jurídica, desvio de finalidade empresarial, confusão
operacional e patrimonial, interposição de pessoas físicas e jurídicas) com a
finalidade dificultar ao Fisco identificar corretamente as suas condições pessoais
de contribuintes, no caso, empresas em geral contribuinte das contribuições
previdenciárias previstas nos incisos I, II e III da Lei 8.212/91, bem como aquelas
devidas a outras entidades e fundos.
9.1.4.2.1 Apesar de alguns poucos veículos de transporte de carga registrados em
seu nome e não possuir empregados desde 07/2015 (quando foram transferidos
para a pessoa jurídica Expresso Companheiros Transportes Rodoviários Eireli), por
ser essa a sua função, continuou emitindo CT-e em valores abruptamente
decrescentes a partir de 2015 (2015: R$ 11.197.352,88 e 2019: R$ 218.436,25).
Seus dados cadastrais (endereço, telefone, e-mail) e quadro societário são
coincidentes com os dados relacionados às pessoas jurídicas Expresso Rio
Vermelho Transporte Ltda e Expresso Companheiros Transportes Rodoviários
Eireli.
9.1.4.2.2 Em razão tudo que foi exaustivamente exposto, a pessoa jurídica
TRANSPORTADORA TRANSCOMPANHEIROS LTDA, CNPJ no 07.579.498/0001-38,
foi vinculada ao crédito tributário ora constituído, conforme consta dos TERMOS
DE CIÊNCIA DE LANÇAMENTOS E ENCERRAMENTO DO PROCEDIMENTO FISCAL –
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA (peça integrante do auto de infração ora
lavrado), nos termos do art. 124, inciso I, do CTN.
Assim, diante de todas as comprovações carreadas aos autos pelo Fisco, não
restam dúvidas que TRANSPORTADORA TRANSCOMPANHEIROS LTDA e COMPANHEIROS
TRANSPORTES LTDA tinham interesse comum na situação que constituiu o fato gerador dos
tributos objetos do lançamento de modo que, com base no instituto da solidariedade tributária
passiva, assentada no artigo 124, inciso I, do CTN, diante do robusto conjunto probatório
apresentado pela fiscalização sobre a inexistência de separação entre as empresas citadas,
formando uma unidade econômica e empresarial, ficando evidente a existência de uma como
mero órgão da outra, corrobora-se a co-responsabilidade tributária atribuída aos recorrentes. Na
prática o que se verifica é que existe uma única empresa no comando e uma única empregadora
de fato a EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA.
Dos recursos apresentados por LUCIANA REGINA MEDEIROS, CLAUDINEY DA SILVA
NEVES e GLOMIR BISSONI JUNIOR
Fl. 2358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.911 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721950/2020-14
26
Os responsáveis pessoas físicas apresentaram recursos semelhantes, resumiram nos
seguintes termos:
(i) Como preliminar, tem-se a nulidade da decisão de origem, pois não foram
apreciados os seguintes argumentos:
i.a) vício procedimental na lavratura dos autos, por conta da ausência de qualquer
ato ou intimação fiscal direcionado especificamente à Recorrente;
Ora, tal vício não existiu. Vejamos como se pronunciou o julgador de piso, no que o
acompanho:
Da mesma forma, ao se identificar o real sujeito passivo, que estava ciente do
procedimento fiscal, detentora das obrigações tributárias, não há nulidade em
utilizar os documentos da interposta PJ para instruir a auditoria. Também não há
necessidade intimações e ou prazo para esclarecimentos por parte do real sujeito
passivo que estava ciente de todos os atos administrativos pois havia uma única
empresa controlada pelo sócio principal Sr. Glomir Bissoni Júnior.
Cabe esclarecer que , diferente do que alegam os recorrente, não se furtou o
julgador de piso da análise de tais alegações, eis que há havia se pronunciado sobre as mesmas
quando da análise do recurso do recorrente, que trouxe a mesma questão, valendo também aqui,
mais uma vez, as mesmas colocações feita no item 1.3 deste voto e ressaltando que, conforme
bem exposto alhures, na fase de colheita de provas ainda não se instaurou o litígio, que somente
se instaura com a impugnação do lançamento, conforme art. 14 do Decreto no 70.235, de 1972, e
os recorrentes não podem negar que, após instauração do litígio, lhes foram plenamente
assegurados o contraditório e a ampla defesa, pois impugnaram o lançamento e tiveram a
oportunidade de contraditar todas as provas apresentadas, o que não o fizeram.
i.b) princípio da intranscendência das penalidades (Item IV);
Alegam que tal princípio estabelece que a penalidade imposta pela autoridade fiscal
não pode alcançar terceiros que não foram intimados e que não possuem qualquer ingerência na
referida sociedade.
Inicialmente tal princípio esbarra no verbete sumular Súmula CARF no 162, já
citado, ou seja,
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento.
Ademais, conforme já apontado pelo julgador de piso, não procede a alegação de
não possuir ingerência na referida sociedade pois
restou comprovado através das provas e evidências que a impugnante bem como
os responsáveis solidários tinham interesse comum, as pessoas físicas envolvidas
eram ex-funcionário, cônjuge, genitora e filha menor do mentor do esquema.
Observa-se que o planejamento tributário ilícito envolvia Pessoas Físicas e
Fl. 2359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.911 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721950/2020-14
27
Jurídicas conforme demonstra o gráfico montado pela fiscalização, fl. 160, com
base na investigação minuciosa efetuada. As interconexões são tão abundantes
que é fácil concluir que todos os envolvidos estavam cientes dos atos ilícitos
praticados.
(ii) Não há fundamentação que seja capaz de vincular a Recorrente às condutas
supostamente cometidas, o que se deu por mera suposição, presunção ilegal e indevida (Item
V.A);
Aqui também adoto os fundamentos lançados pelo julgador de piso, além das
evidências já apontadas no capítulo anterior, que demonstram o interesse comum das pessoas
físicas ora recorrente na constituição do fato gerador do tributo lançado:
Os demais responsáveis solidários também devem permanecer no pólo passivo
pois participaram no esquema ou como sócio, ou como gerente das empresas
envolvidas (interposta PJ ou empresa principal) desde a sua constituição
conforme demonstrado no gráfico, fl. 160, e na detalhada lista de provas
coletadas pela auditoria de cada responsável solidário, 164 a 170.
Convém mais uma vez reproduzir o gráfico citado:

(iii) Inexistência de provas capazes de demonstrar que o (a) Recorrente tenha
incorrido, dolosamente, na prática de alguma das condutas previstas no art. 124 ou 135, III, do
CTN, ainda mais, considerando que todo o levamento de dados foi produzido exclusivamente na
esfera da pessoa jurídica, e nada comprovam em relação à pessoa física da Recorrente (Item
V.B);
Fl. 2360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.911 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721950/2020-14
28
Trata-se aqui de alegação de ilegitimidade passiva. Ora, já restou devidamente
demonstrado o interesse comum dos recorrentes na constituição do fato gerador do tributo
lançado, de forma que cabe a manutenção da solidariedade imposta.
(iv) O crédito tributário foi lançado no Auto de Infração sob bases equivocadas
(Item V.C); e
(v) Na remota hipótese de assim não se entender, ao menos a multa deverá ser
anulada ou reduzida (Item VI).
Tais teses já foram analisadas nos capítulos precedentes, devendo as conclusões ali
trazidas serem replicadas neste tópico.
Do recurso apresentado por Irene Bissoni
O recurso apresentado por Irene é semelhante aquele apresentado pelas demais
pessoas físicas, acrescentando que “apenas por ter sido sócia de uma das empresas, em momento
anterior ao fato gerador do tributo não poderia ser a ela atribuída a solidariedade pelo crédito
tributário lançado.
Entendo assistir razão à recorrente de forma que deve a mesma ser afastada do
polo passivo da obrigação.
Irene foi a sócia fundadora da Transcompanheiros, uma das devedoras solidárias.
Porém se retirou da sociedade em 2012, ou seja, de 4 a 8 anos antes dos fatos geradores objetos
do lançamento, ocorridos entre 2016 a 2020. Além disso, os imóveis utilizados pelas autuadas
pertenciam a Irene, que não recebia aluguel pelos mesmos, sendo essas as duas únicas acusações
contra Irente. Na descrição dos fatos, a autoridade fiscal assim descreve:
em vista da constatação da participação de Irene Bissoni desde a fase embrionária
do conjunto de atos que caracterizam o abuso de personalidade jurídica, tais
como o desvio de finalidade empresarial, confusão operacional e patrimonial,
interposição de pessoas (físicas e jurídicas), conclui-se que a mesma, em benefício
próprio, também se utilizou de EXPRESSO COMPANHEIROS TRANSPORTES
RODOVIARIOS EIRELI uma pessoa jurídica desprovida de finalidades societárias de
fato, optante do regime Simples Nacional, mas sem receita bruta informada em
PGDAS-D para o cálculo dos tributos compreendidos pelo referido regime
tributário cuja sistemática de arrecadação das contribuições previdenciárias segue
as regras desse regime, ou seja, percentuais sobre a receita bruta além da
dispensa do recolhimento das contribuições destinadas a outras entidades e
fundos, para declarar em GFIP as remunerações dos segurados empregados que
prestam ou prestaram serviços EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA,
CNPJ no 07.655.407/0001-04.
A responsabilização foi mantida pelo julgador de piso sob o seguinte fundamento:
No caso em questão, não se vislumbra a possibilidade de exclusão da responsável
solidária Irene Bissoni pela saída da sociedade pois a transferência de cotas se deu
Fl. 2361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.911 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721950/2020-14
29
de forma não onerosa a para a neta menor de idade. Ademais, restou
comprovado que os imóveis de Irene Bissoni estavam sendo usados pelas
empresas demonstrando o interesse comum no esquema com abuso de
personalidade jurídica caracterizado pelo desvio de finalidade societária, confusão
patrimonial e operacional.
A atribuição da responsabilização solidária deu-se pelos art. 124, I, e 135, III, ambos
do CTN.
Relativamente ao art. 135, III, este responsabiliza pessoalmente os diretores,
gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado pelos créditos correspondentes
a obrigações tributárias resultantes de "atos praticados" com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos, atos esses não demonstrados na presente autuação; não há no
auto de infração conduta específica praticada em excesso de poder ou de infração de lei ou
contrato social adotada pela recorrente, mesmo porque se retirara da sociedade de 4 a 8 anos
antes dos fatos.
Quanto ao art. 124, I, a meu ver não resta devidamente demonstrado o interesse
comum da recorrente na participação do esquema. Entendeu a Autoridade julgadora que este
estaria demonstrado pela utilização dos imóveis de Irene pelas empresas autuadas, o que, sob a
minha ótica, não é capaz por si só de demonstrar o interesse comum: nem jurídico, nem
econômico, eis que estes não podem ser demonstrados diante dos fatos apontados, ou seja, a
recorrente não estava na sociedade há mais 4 ou há mais de 8 anos, e a alegação de utilização de
seus imóveis pelas empresas autuadas por si só não demonstra, a meu ver, o interesse econômico,
de forma que, diante da ausência de demonstração de interesse comum, deve ser afastada a
responsabilidade atribuída à recorrente com base no art. 124, I, do CTN.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial aos recursos para reduzir a multa
de ofício agravada para 100% em função da retroatividade benigna, e para afastar a
responsabilidade de Irene Bissoni .

(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 2362
DF CARF MF
Original